Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL PREVENTIVO. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE (CPC, ART. 528, CAPUT). NÃO REALIZAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. PRISÃO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA
1. O art. 528, § 3o, do CPC e o art. 19 da Lei de Alimentos preveem a possibilidade de decreto da prisão civil do devedor de alimentos, pelo prazo de um a três meses, como medida coercitiva para estimular o cumprimento da obrigação alimentícia.
2. O caput do art. 528 do CPC estabelece que a intimação do devedor deve ser pessoal para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
3. A intimação pessoal do executado da obrigação alimentar é um requisito essencial para que deriva dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Somente após a efetivação da intimação pessoal, e permanecendo o estado de inadimplência da obrigação alimentar, sem justificação da impossibilidade de fazê-la, é que se pode decertar a prisão civil do devedor.
4. No particular, a partir dos elementos de convicção extraídos do feito executivo, apura-se a inobservância da modalidade de intimação pessoal estabelecida no art. 528, caput, do CPC, o que torna eventual expedição de decreto prisional ilegal, justificando assim que seja concedida a ordem buscada neste remédio constitucional em prol do paciente.
5. Precedentes: Acórdão 1791483, 07297520420238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 1/2/2024; Acórdão 1713550, 07133357320238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023; etc.
6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.